Tribunal: TJMT
Processo: 8010035-74.2016.8.11.0086
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010035-74.2016.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLEITON DE MOURA VIANA - CPF: 818.230.611-68 (RECORRENTE), MARLUCY PEREIRA DA SILVA - CPF: 013.127.541-09 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE JESUS ALMEIDA - CPF: 696.807.951-87 (RECORRIDO), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA À HONRA DA PARTE AUTORA – ACUSAÇÃO DE FURTO DE CAPACETE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado do processo, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, estando em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável a colheita de prova oral.

Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização por dano moral (
R$ 5.000,00
), conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para o fim de condenar a parte reclamada a indenizar o reclamante em danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Em consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando ausência de ilícito.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão.

A Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Segundo consta na petição inicial, a autora afirma que é funcionário público Estadual, sendo Policial Militar, e que no dia 19/10/2015, por volta das 18h:00min, o requerido se deslocou até o Quartel da Policia Militar em Nova Mutum-MT, local de trabalho do autor, o acusando perante terceiros de ter furtado um capacete de motociclista de seu irmão Rafael, detido pelo autor em ocorrência no dia anterior.

O reclamado, em sede de contestação, nega as acusações, afirmando estar somente em busca do capacete de seu irmão que sumiu, reaparecendo posteriormente.

Realizada audiência de instrução e julgamento em 02 de fevereiro de 2022, o juiz que presidiu a audiência se declarou suspeito por motivo de foro intimo, e determinou que uma juíza leiga continuasse o ato.

Diante disso, o advogado do reclamado peticionou no id. 184771676, requerendo a anulação da audiência de instrução e julgamento realizada no dia
02/02/2022
, solicitando a designação de nova data para o ato, vez que presidida por juiz suspeito.

Intimadas as partes não arrolaram testemunhas nem especificaram provas a produzir (id. 184771679).

Sobreveio a sentença anexa ao id. 184771680.

Pois bem. Com efeito, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Esta previsão legal genérica não prescinde da cautela do Magistrado quando se depara com o instituto do julgamento antecipado do

mérito, ante a possibilidade de configurar-se o cerceamento de defesa – como efetivamente ocorreu no caso dos autos, do que decorre, necessariamente, a nulidade da decisão.

No caso
,
constata-se que o MM. Juiz monocrático, ao homologar o projeto de sentença e julgar antecipadamente a lide,
impossibilitou a parte reclamada de tentar comprovar suas alegações
.

Além disso, observa-se que pelo Termo de Audiência anexo ao id. 184771666, que
ficou pendente a oitiva do PM Ildemar Pereira, bem como foi solicitada a oitiva do escrivão Paulo
.

Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção da prova oral almejada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos.

2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.

3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução.
(Recurso Inominado no 0016652-87.2015.811.0001, 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença atacada,
determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para oportunizar a realização de audiência de instrução.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024